Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CURSO EAD. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO OFERECIMENTO DISCIPLINAS. DANO MATERIAL EXISTENTE. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que a condenou a pagar ao Autor a importância de R$ 3.956,34 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), e pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Os documentos colacionados aos autos pelo autor demonstram o erro no sistema EAD da ré/recorrente. São diversos e-mails do autor/recorrido, questionando a universidade sobre a ausência de disciplinas para matrícula no curo de engenharia mecânica no primeiro semestre de 2020, sem qualquer resposta concreta sobre a solução do problema.
3. A ré/recorrente junta tela sistêmica a fim de demonstrar que o autor/recorrido cursou as matérias, uma vez que teria sido, inclusive, aprovado nas três disciplinas. O fato de o aluno ter sido aprovado não permite a conclusão de que as três matérias foram oferecidas. A prova de que o aluno cursou as disciplinas é da ré/recorrente, que não se desincumbiu do seu ônus, deixando de colacionar aos autos quaisquer provas de que as disciplinas foram efetivamente oferecidas. Demais disso, a ré/recorrente, id 24019722, colaciona telas sistêmicas demonstrando que o autor/recorrido não entregou as atividades das três disciplinas, o que agasalha a afirmação do autor de que as disciplinas não foram oferecidas.
4. Assim, considerando a ausência de engano justificável, escorreita a sentença que condenou a ré/recorrente à restituição em dobro do valor desembolsado pelo autor pelas três disciplinas.
5. Quanto ao dano moral, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar direito a indenização por danos morais, o qual pressupõe, de regra, a violação a direitos da personalidade. Na hipótese vertente, não há qualquer demonstração de que o não oferecimento das disciplinas naquele semestre tenha implicado prejuízo na formação do autor, que, inclusive, poderá se matricular nos próximos semestres nas referidas disciplinas.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação a título de dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.